Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741850-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. J. M. C. D. S., DENISE MARTINS COSTA, GELSON KLEBER DOS SANTOS, LUISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0729383-70.2024.8.07.0001 ajuizada por DENISE MARTINS COSTA E OUTROS em desfavor da ora agravante, determinou o cumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 210446570 do processo originário): “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 204479041): “Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pleitos de Tutela de Urgência apenas para: 1) DETERMINAR aos requeridos que restabeleçam o plano de saúde outrora contratado com a estipulante/requerente, com todas as coberturas a ele inerentes. O valor da mensalidade será aquele anteriormente cobrado, com as revisões periódicas estatuídas contratualmente pelas partes. E 2) RESTABELECER o acesso dos requerentes e beneficiários à área do cliente, no site e aplicativo da operadora requerida. FIXO o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da obrigação acima indicada, contadas da data de citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” As requeridas foram citadas, conforme Avisos de Recebimento de IDs 206253275 e 206253411, ambos recebidos no dia 26/7/2024. Consta informação de indeferimento de pedido liminar no recurso de agravo de instrumento interposto (ID 207434286). A parte autora noticiou o descumprimento da tutela deferida (ID 208267207). Ofertadas contestações (IDs 208581677 e 208659637). Oportunizada manifestação das requeridas sobre o alegado descumprimento (ID 208658184), a segunda requerida aventa que, na condição de administradora realizou o restabelecimento do plano em seu sistema, salientando que seria de responsabilidade da litisconsorte passiva a prestação dos serviços, repelindo a ocorrência de descumprimento (ID 209070380). A primeira requerida, no ID 209894715, limitou-se a aduzir que a Administradora realizou o restabelecimento do plano da parte em sistema e que penas cadastra em seus registros, as informações transmitidas pela Administradora de Benefícios, fornecendo atendimento aos usuários adimplentes, repelindo a ocorrência de descumprimento. Na oportunidade do ID 209920688, a parte requerente reitera que o plano segue como “INATIVO” no sistema da Unimed, pugnando pela incidência da multa, bem como bloqueio judicial do valor de R$ 100 mil reais, via sistema SISBAJUD, para compelir as requeridas ao cumprimento. É o relato do necessário. D E C I D O. Aventa a parte autora o descumprimento da tutela provisória de urgência deferida no ID 204479041, para reestabelecimento de plano de saúde contratado. Nesse passo, apesar de oportunizada manifestação, não lograram as requeridas demonstrar o cumprimento da tutela de urgência deferida. Com efeito, nas manifestações de IDs 209070380 e 209894715, limitaram-se a aduzir a responsabilidade de uma de outra. Sobreleve-se que, tratando-se de relação de consumo (Súmula n. 608/STJ), há solidariedade passiva entre estipulante e operadora do plano de saúde, eis que integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços (artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor). Desse modo, ambas devem atuar para cumprimento da tutela deferida. Nesse passo, apesar de mencionar que em seu sistema estaria ativo, o documento de ID 209920688, p. 3, bem como as mensagens constantes do atendimento realizado (ID 209920688, p. 2), indicam que remanesce como inativo o plano de saúde da autora. Assim, considerando a citação e intimação das requeridas ocorreram no dia 26/7/2024 (IDs 206253275 e 206253411), com fixação do prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da tutela, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, no primeiro momento, a 20 (vinte) dias, constatado o descumprimento e alcançado seu teto, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida no valor de R$ 20 mil (vinte mil reais), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta, adiante disciplinada. No tocante ao pleito para imediato bloqueio nas contas bancárias, tenho inexista, nesse momento processual, título no valor propugnado. De toda sorte, ressalto à parte requerente que eventual cumprimento provisório da multa arbitrada poderá ser objeto de cumprimento provisório, a ser distribuído por dependência aos presentes autos e a Este Juízo, na forma do art. 537, §3o, do CPC. Ademais, tendo em vista que a multa fixada não se revelou suficiente para demover a parte requerida a adotar medidas efetivas para cumprimento da determinação, tenho por sua majoração, com espeque no inciso I, do §1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Desse modo, INTIMO os requeridos, por meio de seus advogados já constituído nos autos, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ID 204479041 – 1) DETERMINAR aos requeridos que restabeleçam o plano de saúde outrora contratado com a estipulante/requerente, com todas as coberturas a ele inerentes. O valor da mensalidade será aquele anteriormente cobrado, com as revisões periódicas estatuídas contratualmente pelas partes. E 2) RESTABELECER o acesso dos requerentes e beneficiários à área do cliente, no site e aplicativo da operadora requerida –. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil (cinco mil reais), limitada a 20 (vinte) dias. No mais, já apresentadas contestações, INTIMO a parte autora para se manifestar em Réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, sigam os autos com vistas ao Ministério Público, para oferta de seu parecer de mérito (art. 178 do CPC). Por fim, retornem os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 64719637), afirma que cumpriu a obrigação de fazer, sendo restabelecido o contrato firmado entre as partes. Defende que cabe a administradora Allcare proceder ao restabelecimento do contrato, sendo que eventual demora deve ser imputado à administradora. Verbera a impossibilidade da fixação da multa arbitrada, uma vez que a obrigação foi cumprida. Alega que a multa deve ser excluída ou minorada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo determinou o cumprimento da antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, sob pena de incidir multa no valor de R$ 5.000,00 limitada a 20 dias. Ocorre, porém, que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. As questões discutidas podem ser alegadas no eventual recurso de apelação, uma vez que não ficarão cobertas pela preclusão. Ressalta-se que houve a fixação de multa, contudo, não está sendo executado o valor, mas, tão somente, advertida a parte que, caso não cumpra a obrigação anteriormente determinada, haverá a sua incidência. Portanto, as questões discutidas neste recurso, embora não sejam passíveis de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC, poderão ser suscitadas como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser ‘imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas’. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido’ (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. 3. A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo impedem o deferimento do respectivo requerimento. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1426785, 07023049020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da multa arbitrada, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438357, 07222221720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora